Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708205-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELI DE FATIMA DOS REIS DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 180607191 (da origem), integrada pela decisão de ID 183116256, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0711031-47.2023.8.07.0018, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ELCY COSTA TAVARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: a) deve ser suspenso o feito pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF; b) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. c) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. A parte exequente juntou resposta à impugnação. Punga pela improcedência das alegações do DF. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente analiso as preliminares. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...] ” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 173141837. Não é possível o prosseguimento desta execução, tendo em vista que o DF requereu a suspensão da execução. Logo, é necessário que se aguarde a preclusão desta decisão, que rejeitou o pedido, sob pena de dano ao erário. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão No agravo de instrumento (ID 56416590), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “com a consequente suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento definitivo do Tema no 1.169 do STJ e do Tema no 1.170 do STF, ou, subsidiariamente, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento” (p. 17). Argumenta, em suma, a necessidade de suspensão do cumprimento: (a) até julgamento definitivo do Tema n. 1.169 do STJ, tendo em vista que o caso se subsome ao Tema, pois se trata de cumprimento individual de sentença genérica proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, a qual ainda não passou por etapa prévia de liquidação; (b) até julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1170 do STF, que trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810) e conforme determinação do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558/DF, para que se aguarde a decisão do Supremo no Leading Case do tema (RE 1.317.982-RG); e, por fim, que (c) a decisão agravada, ao substituir a TR pelo IPCA-E, contraria frontalmente a sistemática definida pelo Tema n. 733 do STF e pelo Tema n. 905 do STJ. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois, sem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pode ser dado andamento ao processo, “com a expedição de requisitórios de pagamento e até mesmo a eventual prática de atos constritivos contra o erário distrital" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. A despeito da proeminência do tema, não foi apresentada nenhuma fundamentação relevante que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Em verdade, compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento se encontra temporariamente paralisado até ulterior decisão em definitivo a ser proferida tanto nestes presentes autos quanto no agravo anteriormente interposto pela exequente (n. 0704921-52.2024.8.07.0000). Ademais, ainda que assim não fosse, ainda não houve qualquer determinação pelo juízo a quo de envio à expedição do RPV/precatório em prosseguimento ao cumprimento, quando preclusa a decisão agravada. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado e nem o perigo da demora, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator